Tribunal: STF
Processo: ARE 1473792
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão (eDoc 9) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    I — Desapropriação. Execução de sentença. Satisfação da obrigação pela executada. Extinção pelo pagamento. Art. 794, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. 



    II — O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo rebela-se contra extinção da execução, alegando pagamento a maior. Discussão nos próprios autos. Inadmissibilidade. Manifesta inadequação da via processual eleita. Restituir valor pago a mais encontra nas vias ordinárias o caminho adequado, devendo, para tanto, lançar mão da ação própria para a discussão almejada e a satisfação de sua pretensão. Precedentes desta Colenda Corte.



    III — Recurso desprovido.



    Alega que esse julgado viola preceitos constitucionais por ter aquiescido com a inclusão de juros moratórios sobre precatório cujo pagamento foi parcelado na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem assim por ter havido a inclusão desses consectários no período de “graça constitucional” para quitação do requisitório.



    Requer, ao final, o “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e a Súmula n° 17 do STF” (eDoc 14, fl. 11).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso em razão da ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o pronunciamento impugnado.



    Observo, nesse contexto, que o Colegiado de origem, no caso, não fez juízo de valor acerca da possibilidade ou não de incidência de juros de mora nas parcelas do precatório cujo pagamento foi dividido na forma do art. 78 do ADCT e, também, não concluiu haver incidência desses juros no lapso temporal compreendido entre a elaboração da conta de liquidação e a expedição do precatório, ou seja, no “período de graça”. 



    Limitou-se, apenas, a constatar a inadmissibilidade da discussão nos próprios autos da questão submetida pelo recorrente ao Tribunal Estadual, dada a manisfesta inadequação da via eleita. Esse fundamento do acórdão recorrido não foi impugnado pelo DER/SP. Tal contexto faz incidir, na espécie, portanto, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 



    Nesse mesmo sentido, cito a conclusão externada no ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; no ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.306.107, de minha relatoria; no RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes. Apresento, ainda, as ementas dos julgados abaixo:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    [...]



    (RE 1.349.140 AgR, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. 



    [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    [...]



    (ARE 1.406.999 AgR, Relator ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente